Tribunal: TJDFT
Processo: 0717200-66.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ENTREGA DAS CHAVES. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA. IMÓVEL DE VALOR SUPERIOR AO LIMITE DE COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA.
1 – Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso do autor contra sentença de improcedência do pedido.
2 – Incompetência. Valor da causa. Entrega das chaves. Na forma do art. 292, inciso II, do CPC, o valor da causa, na ação que tenha por objeto o cumprimento do contrato é o valor do ato. A entrega das chaves do imóvel é o ato simbólico de transmissão da posse direta do imóvel, que no contrato de promessa de compra e venda corresponde ao cumprimento da obrigação de entregar a coisa. Assim, se o cumprimento da obrigação de entregar é objeto da controvérsia, este deve ser o valor da causa.
3 – Obrigação de entrega de coisa certa. Imóvel de valor superior a 40 salários mínimos. No caso em exame, o autor postula, expressamente, a entrega das chaves do imóvel, donde se conclui que o objeto da ação é o cumprimento da obrigação de entregar, tendo por objeto imóvel cujo valor excede do limite de 40 salários mínimos, para o qual os juizados especiais cíveis não tem competência. Em razão de tratar-se de objeto indivisível, não é próprio falar-se em renúncia ao excedente. Incompetência que se reconhece, de ofício.
4 – Recurso conhecido. Processo extinto sem apreciação do mérito. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.